Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000122-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS - CPF: 953.362.301-20 (AGRAVADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
” (art. 125, inc. II, CPC).

In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a litisdenunciação formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Audenauer Zambonini Farias, ao sanear o feito, indeferiu o pedido de denunciação à lide de Jorge Vanderlei da Silva Campos – ME.

Inconformada, a agravante sustenta que se faz necessário o acolhimento do pedido de denunciação à lide da loja revendedora, para que esclareça as circunstâncias em que houve a formalização do contrato e recebimento do crédito oriundo do financiamento, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará a nulidade do feito, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela reforma da decisão. Subsidiariamente, requer reja declarada a existência de litisconsórcio necessário em relação aos beneficiários da transação objeto da demanda, devendo o autor ser intimado para incluir a loja revendedora no polo passivo da demanda.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 115064462).

As informações foram prestadas (id. 115581976), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 118233975).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Audenauer Zambonini Farias ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Adoeler Distribuidora de Veículos Ltda., aduzindo que adquiriu um veículo Renault Clio da segunda ré em 17.01.2018, sendo o referido bem furtado e recuperado em 09.07.2019, contudo, não conseguiu regularizar a documentação do referido veículo, ante a existência de alienação fiduciária decorrente de financiamento em nome de Laércio Antunes junto a instituição financeira ré, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a instituição financeira ré apresentou defesa (id. 114264489), arguindo preliminarmente a denunciação a lide de Jorge Vanderlei da Silva Campos – ME, sob a alegação de que o contrato de financiamento foi formalizado em seu estabelecimento, tendo recepcionado toda a documentação e colhido a assinatura do financiado, bem como recebeu o crédito oriundo da referida transação. Defendeu ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a empresa Jorge Vanderlei da Silva Campos – ME, nos termos do art. 114, do CPC. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

O douto magistrado
a quo
ao sanear o feito, indeferiu o pedido de denunciação à lide de Jorge Vanderlei da Silva Campos – ME, ante a natureza consumerista da lide, bem como por ser incabível quando se pretende apenas transferência das responsabilidades pelo eventual evento danoso (id. 114264488).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que se faz necessário o acolhimento do pedido de denunciação à lide da loja revendedora, para que esclareça as circunstâncias em que houve a formalização do contrato e recebimento do crédito oriundo do financiamento, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará a nulidade do feito, restando evidente o perigo de dano. Pugna pela reforma da r. decisão. Subsidiariamente, requer reja declarada a existência de litisconsórcio necessário em relação aos beneficiários da transação objeto da demanda, devendo o autor ser intimado para incluir a loja revendedora no polo passivo da demanda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei e grifei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a denunciação a lide de Jorge Vanderlei da Silva Campos – ME,
“ante a natureza consumerista da lide e ser incabível quando se pretende apenas transferência das responsabilidades pelo eventual evento danoso”

(id. 114264488).

Superada essa questão, imperioso se faz dizer que o art. 125, inc. II, do CPC, disciplina a questão atinente à denunciação à lide, nos seguintes termos, verbis:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.”
(negritei)

Assim,
a denunciação da lide tem por finalidade prestigiar os princípios da economia e da celeridade processuais, evitando o ajuizamento de duas ações, nos casos em que há possibilidade de julgá-las conjuntamente.

In casu
, a agravante não conseguiu demonstrar que a empresa denunciada esteja obrigada por meio de contrato ou por norma legal a indenizá-la regressivamente, sendo condição para o acolhimento do pleito recursal, conforme a regra epigrafada, razão pela qual não há como o Jorge Vanderlei da Silva Campos – ME ingressar na lide.

Assim, conforme se verifica do caso em apreço,
a ação visa a reparação de dano moral, embasada em suposto ato ilícito ocasionado em razão da existência de alienação fiduciária decorrente de financiamento em nome de Laércio Antunes junto a instituição financeira ré, ora recorrente, impedindo a transferência do veículo adquirido.

Por conseguinte, pelo que se denota dos autos, a agravante busca com a denunciação, transferir a responsabilidade para terceiro, o que não merece prosperar.

Nesse passo, não há possibilidade de denunciar à lide terceiro que não tem obrigação na reparação do dano, uma vez que tal procedimento se faz necessário quando o
“réu tem direito regressivo contra um terceiro. Esse terceiro deverá ser denunciado da lide, para que faça parte no processo, a fim de que seja apurada sua culpa ou dolo”
(Theodoro Junior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, 24.Ed., v. I, Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 125).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - PRELIMINAR - SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO - ART. 518, §1o, DO CPC - INAPLICABILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ART. 130, DO CPC - INOCORRÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO - ART. 70, DO CPC - REJEIÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE AQUÁTICO PARTICULAR - EVENTO MORTE - FILHO MENOR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PENSIONAMENTO MENSAL - TERMO INICIAL E FINAL - PRECEDENTES - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - ART. 475-Q, DO CPC, E SÚMULA 313 do STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO RAZOÁVEL E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - ART. 20, §3o, DO CPC – APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA - RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracterizado o cerceamento do direito de defesa da parte pelo julgamento antecipado da lide, por ter nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

Não comporta denunciação da lide nos casos em que a denunciante tenta se eximir de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro.
Neste caso, não há direito de regresso que configure a hipótese do art. 70, III, do CPC [...]”
(RAC n. 67.304/2011, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.01.2012 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO – COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART.125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC).

In casu, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do NCPC, sendo descabida a litis denunciação formulada pela parte ré, que imputa ao banco a responsabilidade pelo evento danoso
.”
(RAC n. 1003703-12.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei)

De outra banda, também não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de litisconsórcio passivo necessário na espécie, ante a desnecessidade da citação de Jorge Vanderlei da Silva Campos – ME para elucidação da celeuma, consoante regra disposta no art. 114, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a decisão agravada está em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022